Tribunal: TJMT
Processo: 1002440-93.2021.8.11.0046
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002440-93.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASSIANO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 303.895.181-15 (RECORRENTE), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002440-93.2021.8.11.0046

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro

Parte Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Parte Recorrida:
Cassiano Ribeiro dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 154

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM A CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3º, IV, CC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O marco inicial para exercício da pretensão
para o ressarcimento de construção de rede elétrica particular é do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio à rede, incidindo neste caso o prazo prescricional de 03 (três) anos para ação de restituição de valores,
conforme prevê o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença em ação declaratória que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 6.636,00 (seis mil, seiscentos e trinta e seis reais)

a título de indenização por danos materiais, em decorrência do valor despendido com a construção de uma subestação de energia elétrica.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição trienal e, no mérito, mérito defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, uma vez que os procedimentos realizados pela concessionária seguiram estritamente o que preceitua a legislação setorial aplicável, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A parte demandada defende que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora, ora recorrida, ingressou com a presente demanda, afirmando ser proprietária de um imóvel rural denominado sítio Nova Esperança, localizado no munícipio de Nova Lacerda/MT, e em março de 2003, visando atender as necessidades de sua propriedade realizou despesas com a implantação da infraestrutura de energia elétrica.

Aduz que não fora incorporada ao patrimônio da requerida, requisito exigido pela ANEEL, para solicitação do ressarcimento das despesas com a obra realizada, o que ainda não ocorreu.

Nesse ponto, esclareço que a Lei. 10.848/2004 (Regulamentada pelo Decreto n. 5.163/2004) que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, determina em seu artigo 15, que conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, as concessionárias deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005.

Ressalto que no
§
6° do artigo 71, do citado Decreto, consta que os custos decorrentes da incorporação de rede elétrica serão considerados nos processos de revisão tarifária pela ANEEL pela concessionária incorporadora.

É evidente que a participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa concessionária, revela-se prática abusiva.

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do Governo Federal, denominado "Luz no Campo", instituído pelo Decreto n. 7520 de 8 de julho de 2011, regulamentado pela Resolução Normativa n.º 223/03.

Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA REJEITADA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS EM DESFAVOR DA REQUERIDA APELANTE MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)- Não consta dos autos qualquer prova da quitação administrativa, como a devida juntada dos originais do suposto acordo avençado entre as partes; Nem as “imagens” coladas no corpo do apelo são sequer legíveis; e, ainda que o fossem como já dito, necessária seria a juntada dos originais. Portanto, não provou o fato extintivo alegado quedando-se apenas no campo das ilações.

(2)- Havendo comprovação da construção de rede elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.

(3)- Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.

(N.U 0001188-62.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Se a rede de eletrificação não foi incorporada e, ainda, a parte Recorrida não recebeu o valor a título de restituição, não foi por evento de sua responsabilidade, de modo que esta não pode arcar com ônus dessa natureza. Caso suporte estes gastos, estaria a empresa Recorrente incorrendo em total enriquecimento ilícito.

No caso
sub judice
, vê-se que, de fato, o autor custeou a construção de rede de eletrificação rural, acostando aos autos a comprovação de que realizou a implantação por conta própria (id. 138261804), entretanto, não demonstrou a contento a celebração de instrumento com a concessionária prevendo a restituição de tais valores, razão pela qual deverá ser considerada a data de instalação como marco inicial para contagem do prazo prescricional.

Em situações como a presente, quando não há previsão contratual acerca do ressarcimento, sendo, portanto,

impossível de se evidenciar débito líquido e certo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional para o pleito restituitório de valores atinentes a título de participação financeira do consumidor na construção de rede elétrica, na vigência do Código Civil, é de três anos, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APORTADOS POR CONSUMIDOR QUE TENHA SOLICITADO A EXTENSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. N. 8/2008-STJ).

Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/1957, o consumidor que solicitara a extensão de rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou de ter custeado obra de responsabilidade exclusiva da concessionária (art. 141).
Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra. Apenas nessas hipóteses rígidas, as cláusulas contratuais que excluíram a restituição devida ao consumidor podem ser tidas por ilegais, mas não no caso de os valores aportados pelo solicitante terem decorrido de responsabilidade própria pelo custeio da rede elétrica. Com efeito, a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal. Nesse contexto, o direito à restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural guarda estreita relação com a natureza da obra custeada, porquanto há obras de responsabilidade exclusiva do concessionário, outras do consumidor e outras da responsabilidade de ambos. Precedentes citados:
REsp 1.100.452-RS
, Quarta Turma, DJe 15/9/2011 e
AgRg nos EDcl no REsp 1.270.401-PR
, Terceira Turma, DJe 19/12/2012.
REsp 1.243.646-PR
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/4/2013.

Na espécie, vê-se que o conjunto probatório formado nos autos revela que a eletrificação rural foi construída em 26 de março de 2003, devendo ser este o marco inicial do prazo prescricional, enquanto que a demanda judicial foi proposta tão somente em 19 de agosto de 2021, após, portanto, a expiração do lapso trienal previsto no art. 206, § 3.º, IV, do Código Civil vigente.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do e. TJMT:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Precedentes do STJ.

Na forma do art. 206, §3º, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

(N.U 0000591-90.2011.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Portanto, como
o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a extensão da rede de eletrificação rural é a data da incorporação da rede elétrica, que no caso dos autos foi em março de 2003, a pretensão da recorrente fora alcançada pela prescrição.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença recorrida para o fim de reconhecer a prescrição, com, isso
julgo extinto o processo, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso IV, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022